Tribunal: TJPA
Processo: 0007370-78.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007370-78.2019.8.14.0008

APELANTE: MAYLA ISABEL DOS ANJOS SANTOS, FRANK WILLIAM REIS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II e V
,
DO CP. 1)
PEDIDO ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CONHECIMENTO. 2) ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) DOSIMETRIA: ANÁLISE ERRÔNEA DO ART. 59 DO CP. PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE.

1.
Inviável o conhecimento do recurso quanto a isenção do pagamento da pena de multa, sob o argumento de hipossuficiência, vez que se trata de consequência inerente à condenação;

2.
In casu,
considerando o depoimento dos Policiais que efetuaram o flagrante dos acusados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborado pelo depoimento da vítima, na Delegacia, tudo atrelado a prisão dos meliantes, logo após o cometimento do crime, na posse da
res furtiva,
a condenação é de rigor, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo.
Observa-se que o depoimento da vítima é firme e esclarecedor quanto ao
modus operandi
do delito, sendo enfática quanto a quantidade de agentes que perpetraram o crime e a existência do liame subjetivo entre eles, tornando impossível o afastamento da majorante atinente ao concurso de pessoas;

3. As circunstâncias judiciais não foram avaliadas corretamente pelo Julgador, afrontando os termos da Súmula nº 17 do E. TJPA. Após as correções devidas e com fulcro no princípio do
non reformatio in pejus,
os apelantes fazem
jus
a novas reprimendas corporais, devendo o benefício ser estendido à corré que não recorreu, por estar em idêntica situação fático processual aos apelantes;

4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, tornando-se as penas definitivas em: 06 ANOS, 01 MÊS E 10 DIAS DE RECLUSÃO, MAIS O PAGAMENTO DE 94 DIAS-MULTA (MAYLA ISABEL DOS ANJOS SANTOS); 06 ANOS, 08 MESES DE RECLUSÃO, MAIS O PAGAMENTO DE 114 DIAS-MULTA (FRANK WILLIAM REIS SANTOS) e 05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO, MAIS O PAGAMENTO DE 94 DIAS-MULTA (DANIELA CRISTINA MENDES).

ACÓR
DÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
,
em Sessão ocorrida entre os dias vinte e dois e vinte e nove de julho de 2024 (Sessão nº 17ª)
,

por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso e CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, com determinação de extensão de benefício a corré, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 30 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FRANK WILLIAM REIS SANTOS e MAYLA ISABEL DOS ANJOS SANTOS
, representados por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena, nos autos da ação penal nº 0007370-78.2019.8.14.0008, que os condenou nas sanções previstas no
Art. 157, § 2º, II e V do CP
, fixando-lhes, respectivamente, as penas de 06 anos e 08 meses de reclusão e 07 anos e 04 meses de reclusão, a serem cumpridas em regime, inicialmente, semiaberto, mais o pagamento de 173 dias-multa e 146 dias-multa.

Em suas
razões recursais
(
Num. 16821595 - Pág. 2/6)
, os apelantes pleiteiam pela concessão de suas absolvições, em razão da insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório ou, subsidiariamente, pugnam pelo afastamento da majorante atinente ao concurso de agentes, diante da ausência de comprovação do liame subjetivo, com a fixação da reprimenda penal no mínimo legal e isenção da pena de multa.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 16821597 - Pág. 2/5
), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos vieram a mim por prevenção ao HC nº 0809953-27.2019.8.14.0000, de relatoria do Des. Milton Augusto de Brito Nobre, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 18348935 - Pág. 1).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. JOANA CHAGAS COUTINHO, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento (
Num. 19304680 - Pág. 1/13
).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido parcialmente
, em razão do atendimento parcial dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade, conforme passo a esclarecer:

01.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE MULTA

Acerca do pedido de decote da pena de multa, tenho-o como incabível. Consoante dicção do art. 157 do CP, a pena estipulada é de “reclusão, de quatro a dez anos,
e multa”.
Nos termos do art. 49 do mesmo diploma legal, “
a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa”.
Portanto, o crime de roubo estabelece a multa como parte integrante da condenação, que deve ser aplicada cumulativamente com a reprimenda corporal, podendo o apenado realizar o pagamento através de trabalho regulamentado pelo sistema penal.

Concluo que a pena de multa é sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal. De certo, impossível atender ao pedido de isenção da pena de multa, na medida em que, assim expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como sanção cumulativa e não alternativa. Ademais, nos termos do art. 169, da LEP, compete ao Juízo da Execução decidir acerca do pagamento parcelado, objetivando adequar o seu adimplemento à realidade financeira do sentenciado, razão pela qual não conheço do pedido.

02.

ABSOLVIÇÃO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS:

O primeiro ponto nevrálgico da presente apelação reside na inexistência de elementos probatórios firmes para manutenção das condenações, em razão da ausência de oitiva da vítima, em juízo, e aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Adianto que a irresignação não merece prosperar! Cabe ao Julgador caracterizar a prova como adequada e satisfatória idônea a comprovação do fato perquirido, pois inexiste sistema tarifado de provas, devendo motivar suas conclusões, com fulcro no disposto no art. 93, IX da CF/88.

Ressalto, por oportuno, que o direito não se trata de ciência exata, tampouco de uma equação matemática, cuja retirada de uma incógnita conduz a um resultado automático, ou seja, a ausência de oitiva da vítima, em Juízo, não conduz, automaticamente, à absolvição dos acusados, devendo-se levar em consideração todo acervo probatório.

A vítima, na Delegacia, assim relatou:

Depoente informa que na data do dia 17/08/2019, conheceu duas mulheres em uma casa de show, sendo que uma delas se apresentou como IZABEL, e neste mesmo dia trocaram números de telefone e começaram a conversar através do aplicativo Whatsapp (91 98449-3096 número do telefone de Izabel). Na data te ontem, 18/08/2019, o depoente continuou conversando com IZABEL e decidiram se encontrar, sendo que IZABEL indicou o local onde iriam se encontrar, qual seja na Rua do SENAI, Tv. Jeremias dos Santos, Bairro Jardim Cabano, Vila dos Cabanos, Barcarena/PA. O depoente, então, no dia 18/08/2019, por volta das 21:00horas, foi até o local indicado por IZABEL, no veículo da empresa em que trabalha (JMG ENERGIA), VW VOYAGE, COR PRATA, PLACA QPG-9635, CHASSI 9BWD845U5KT055534, e quando chegou no local IZABEL estava acompanhada de outra mulher de cabelo preto e longos. Quando o depoente parou o veículo, IZABEL entrou no carro, cumprimentou o declarante e quando este foi dar partida em seu veículo, dois indivíduos homens em uma moto, o qual não sabe especificar a marca ou características, sendo que um dos indivíduos portada uma arma de fogo do tipo pistola e anunciaram o roubo. O depoente foi obrigado a ir para o banco de trás do carro, neste momento a outra mulher que estava acompanhando IZABEL entrou no carro junto com os dois homens. O depoente afirma que não sabe dizer quem dos indivíduos estava conduzindo o veículo, posto que durante toda a abordagem ficou com a cabeça baixa. Os indivíduos pegaram os pertences do depoente e a todo momento exigiam que o mesmo entregasse a senha do cartão. O depoente foi levado até o bairro de Itupanema, neste local permaneceram dois indivíduos com o depoente dentro do carro enquanto que os outros saíram e começaram a conversar com outros dois indivíduos que estavam do lado de fora. O depoente percebeu que haviam no local três mulheres e quatro homens durante toda a ação. Os indivíduos amarraram o depoente nas mãos e o colocaram no porta-malas e começaram a andar com o veículo. Em certo momento o depoente conseguiu se desamarrar e tentou procurar alguma forma de abrir o porta-malas, até que achou uma trava de segurança e abriu o porta-malas, contudo percebeu que havia uma moto sendo conduzido por um indivíduo que estava dando suporte a ação e encontrava-se em um lugar de pouca habitação, então decidiu esperar até chegar em um local habitado para pular do veículo, até que percebeu uma casa iluminada, abriu o porta-malas e pulou, o indivíduo que estava na moto viu e foi atrás do depoente, contudo este correu e começou a gritar LADRÃO!, o que fez com que o indivíduo fosse embora. O depoente, com auxílio dos populares próximo, conseguiu acionar a Policia Militar que foi até o local onde o depoente encontrava-se, estrada de Itupanema, e relatou o que havia ocorrido. O depoente informa que os depoentes lhe subtraíram o CELULAR MARCA LENOVO, COR PRETO, PORTA CÉDULA, CARTÃO DE CRÉDITO DO BANCO DO BRASIL, CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO ESTUDANTIL, TICKET FLEET DE COMBUSTÍVEL DA EMPRESA JMG ENERGIA E UM CARTÃO DA PAG DE SUA COMPANHEIRA MARIANA M SILVA, CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, CARTEIRA DO CREA/PE. Por volta das 06:00horas da data de hoje, 19/08/2019, uma guarnição da Polícia Militar foi até sua casa e comunicaram que haviam conseguido recuperar o veículo e alguns pertences, bem como capturar cinco indivíduos envolvidos no roubo.

Em Juízo, o Policial Militar Eduardo Santos Oliveira (Id. 168221486
/87/92/93/94) informou que, ao detectarem que se tratava do veículo roubado, efetuaram a revista pessoal nos flagranteados, sendo encontrado os cartões da vítima na posse de Frank William Santos.

A testemunha Anderson Araújo Siqueira (id. 168221494/96/98) também informou que receberam as características dos acusados e ao efetuarem a abordagem, além dos documentos pessoais da vítima, acredita que o celular dela também estava na posse dos meliantes, não sabendo informar se o carro pertencia a vítima.

Em suas defesas, as rés aduziram que Mayla marcou um encontro “amoroso” com a vítima, tendo ela se dirigido ao local na companhia de Daniela. Afirmam que ao chegarem no local designado, Marcos José tentou agarrar forçadamente Mayla, oportunidade em que ela se evadiu e foi procurar ajuda no bar localizado nas proximidades, tendo Caio e Vinicius (supostos primos dela) se deslocado até o carro para averiguar a situação.

As rés informam que não tinham ciência de que eles iriam anunciar o assalto e apenas entraram no veículo da vítima, por determinação dos assaltantes retromencionados.

Prosseguem narrando a espalhafatosa história, no sentido de que presenciaram a violência do assalto (grave ameaça perpetrada com uso de simulacro de arma de fogo, vítima sendo amarrada e colocada no porta-malas do carro) e quando os meliantes desistiram de prosseguir na empreitada criminosa, porque a vítima conseguiu se evadir, decidiram permanecer com o veículo roubado e convidaram Frank William Reis Santos, Daniela Cristina Mendes e Frank William Reis Santos para “curtir a noite” e se deslocarem até uma festa em Abaetetuba. Os retromencionados acusados também afirmaram que não praticaram o assalto e apenas foram convidados por Mayla e Daniela para beber.

O réu Frank Santos afirmou, em Juízo, que não tinha conhecimento que o carro era roubado, pois estava bebendo em Itupanema, quando Mayra e Daniela lhe abordaram para informar que estavam no carro do namorado de Mayla e pediu para que ele conduzisse o veículo até uma festa que se realizaria em Abaetetuba, oportunidade em que foram presos em flagrante delito. Ocorre que o depoimento do Eduardo Santos denota que o acusado não estava apenas na posse dos documentos do veículo, mas também de seus cartões de crédito, denotando a sua autoria delitiva quanto ao crime de roubo.

Nesse diapasão, as testemunhas de acusação, que atuaram na prisão em flagrante prestaram informações, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer impugnação acerca de suas imparcialidades. Aliado a isto, temos que os apelantes foram presos na posse das
res furtivas
(cartões, documentos pessoais e do veículo), logo após o cometimento do crime e, desta forma, as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória, razão pela qual se torna inaplicável o princípio do
in dubio pro reo.

A vítima foi enfática no sentido de que o crime foi praticado em concurso de agentes, mediante a colaboração das mulheres que a atraíram para o local do crime, oportunidade em que dois homens surgiram para efetuar a ameaça mediante o uso de simulacro de arma de fogo, sendo seu depoimento esclarecedor quanto ao
modus operandi
do delito.

Sobre o concurso de pessoas, responde pela prática delitiva, não apenas o agente que aciona o núcleo do tipo penal, mas também aquele que desempenhou inequívoca colaboração material e desempenho de conduta previamente ajustada com seus comparsas. A negativa dos acusados, em Juízo, quanto a unidade de desígnios com seus comparsas foi elidida pela prova testemunhal apresentada em Juízo, não restando dúvidas quanto ao liame subjetivo entre eles,
tornando incabível o decote da majorante atinente ao concurso de agentes.

Pelos fundamentos acima, mantenho as condenações pelo roubo majorado.

03.

DOSIMETRIA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
:

Por fim, os apelantes pugnam pela fixação da pena-base no mínimo legal, cujo pleito merece parcial provimento. Considerando-se que a dosimetria da pena é matéria de ordem pública e deve ser analisada de
ofício,
imperiosa a sua reforma, devendo seus efeitos serem estendidos a corré não recorrente (Daniela Cristina Mendes), conforme passo a demonstrar:

O Julgador, de forma escorreita
[1]
, aplicou a majorante subjacente da restrição de liberdade da vítima (art. 157, §2º, V, CP) como
circunstância do crime
negativa, razão pela qual
mantenho-a como vetor

desfavorável
para os três réus.

Considerou que os
motivos do crime
eram desfavoráveis para todos os recorrentes, contudo não apresentou fundamentação idônea, vez a obtenção de lucro é inerente aos crimes patrimoniais, motivo pelo qual
decoto-os como circunstância negativas
aos apelantes.

Através do efeito devolutivo da apelação, entendo que a
culpabilidade dos réus
deve ser valorada negativamente, vez que, além de restringirem a liberdade da vítima, ela foi amarrada e colocada no interior do porta-malas do veículo, sendo o plano praticado através da ação de 04 agentes, sendo as duas mulheres responsáveis por atrair a vítima até o local do crime, enquanto dois homens sugiram com simulacro de arma de fogo para perpetrar a subtração de seus pertences e todos os meliantes se dirigiam para consumação de bebidas alcoólicas em outras festas, denotando a maior reprovabilidade das condutas, razão pela
qual tenho-as como vetores negativos aos réus.

Por fim, em relação a Frank William Reis Santos, o Julgador considerou que seus
antecedentes eram negativos
, entretanto sua certidão criminal positiva demonstra apenas ações em andamento e, nos termos da Súmula nº 444 do STJ,
decoto-a como vetor negativo
.

Feitas as correções acima, aplicando-se a fração de 1/8 entre a diferença da pena máxima e mínima, fixo as penas-base dos três réus em
05 anos, 06 meses e 86 dias-multa.

Na 2ª fase, aplico para as mulheres a atenuante da menoridade e reduzo suas penas para
04 anos, 07 meses e 71 dias-multa,
mantendo a pena de Frank William no patamar de
05 anos, 06 meses e 86 dias-multa,
vez que ausentes atenuantes ou agravantes para modificar o
quantum.

Na terceira fase, aplico a majorante do concurso de pessoas em 1/3 tornando as penas concretas e definitivas em:

1)

MAYLA ISABEL DOS ANJOS SANTOS: 06 ANOS, 01 MÊS E 10 DIAS DE RECLUSÃO, MAIS O PAGAMENTO DE 94 DIAS-MULTA

2)

FRANK WILLIAM REIS SANTOS:
07 anos, 04 meses, mais 114 dias-multa, contudo com base no princípio do
nom reformatio in pejus
e na impossibilidade de aumentar a pena final do réu fixada na sentença, em recurso exclusivo da defesa
,
torno sua pena definitiva em
06 ANOS, 08 MESES DE RECLUSÃO, MAIS O PAGAMENTO DE 114 DIAS-MULTA

3)

DANIELA CRISTINA MENDES:
06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 94 dias-multa, contudo com base no princípio do
nom reformatio in pejus
e na impossibilidade de aumentar a pena final do réu fixada na sentença, em recurso exclusivo da defesa
,
torno sua pena definitiva em
05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO, MAIS O PAGAMENTO DE 94 DIAS-MULTA.

Considerando-se que o tempo de prisão provisória dos réus não tem o condão de modificar o regime de cumprimento de pena, deixo de aplicar o art. 387, §2º do CPP e, nos termos do art. 33, §2º,
b,
mantenho o regime
semiaberto.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do presente recurso e, na parte conhecida, no mérito,
concedo-lhe provimento parcial
,
alterando-se a análise do art. 59 do CP, com redução de penas e extensão do benefício a corré DANIELA CRISTINA MENDES,
nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém (PA),
30 de julho
de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPERAÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 3. Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração deforma residual na primeira ou na segunda fases. 4.
A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas.
Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1931220/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021)

Belém, 30/07/2024